Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE CAUSA COMPLEXA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO – NÃO CONHECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova imprescindível na instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Na hipótese em análise, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA.
2. Tratando-se de produto de consumo durável apresentando vício oculto que o torne inadequado para o uso pelo tempo que razoavelmente se pode esperar dele, o prazo de decadência para reclamar alguma das proteções do art. 18, § 1°, do CDC, tem início com o conhecimento do vício. A decadência, no caso, opera-se em 90 (noventa dias), contados da data em que o vício veio ao conhecimento do consumidor (Art. 26, § 3°, do CDC: "Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito"). A autora teve conhecimento do último defeito em maio de 2021, quando o fornecedor se recusou a reparar o bem, e ajuizou a ação em junho do mesmo ano (ID 33191886), portanto, dentro do prazo decadencial. PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
3. O contrato de compra e venda de ID 33191891 atesta que a autora é a compradora do automóvel, de modo que é inequívoca sua legitimidade ativa. Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. A autora narrou comprou da ré um veículo em 14.01.2021 por R$ 27.000,00 e o automóvel apresentou variados defeitos em diferentes datas (03.02.2021, 16.03.2021, 20.05.2021, 28.05.2021 e 29.05.2021). Informou que gastou R$ 5.244,00 com os consertos do carro. Disse que pagou R$ 1.200,00 pela entrega do Documento Único de Transferência, mas isso não ocorreu (ID 33191886). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a recorrente à obrigação de providenciar a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN para o nome da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração; e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais (ID 33192026).
5. Em recurso inominado, a ré alega que realizou a transferência do veículo em 18.05.2021, entretanto, em contestação (ID 33192014), ficou silente quanto ao pedido da autora para que providenciasse a entrega do Documento Único de Transferência. Assim, entende-se que a recorrente não poderia inovar em grau recursal e apresentar defesa não realizada em tempo oportuno, pois isso acarretaria supressão de instância. Desse modo, caberia a ré alegar em contestação toda a tese de defesa, sob pena de preclusão. Assim, não se conhece do documento de fls. 3 do ID 33192040. Diante disso, correta a sentença na parte em que condenou a recorrente na obrigação de fazer consistente em providenciar a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN para o nome da autora.
6. A demora na entrega do Documento Único de Transferência não caracteriza, por si só, dano moral em re ipsa. Assim, embora o fato tenha causado transtornos à autora, constata-se que ela não demonstrou a ocorrência de maiores consequências que pudessem macular sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe afetar os atributos da personalidade. A situação, apesar de inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Desse modo, não procede a condenação na reparação por danos morais. Neste ponto, justifica-se a reforma parcial da sentença para excluir a reparação por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de excluir a condenação por danos morais.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.